Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-41.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000444-41.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. MUDANÇA DE TURNO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A relação entre o servidor público e a Administração Pública do Município de Itororó/BA é regida por regime jurídico estatutário, conforme as Leis Municipais nº 272/72, 337/78 e 515/93, sendo inaplicável a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 2. O adicional noturno possui natureza jurídica compensatória e está condicionado ao exercício de atividades no período compreendido entre 22h e 5h, nos termos do artigo 7º, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Cessado o trabalho noturno por mudança do turno de serviço para o período diurno, é legítima a supressão do adicional noturno, não havendo que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco em direito adquirido. 4. Não comprovada a ocorrência de ato ilícito ou de violação a direito da personalidade, não há que se falar em dano moral indenizável. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000444-41.2018.8.05.0133, oriunda da Comarca de Itororó, tendo como apelante José Roberto Pereira dos Santos e como apelado o Município de Itororó. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.